Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1o, XVII, DO DECRETO. DELITO IMPEDITIVO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável a concessão de indulto pleno ao sentenciado condenado pela prática de estelionato, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 171, caput, c/c art. 71 do Código Penal, quando o crime restou configurado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes da Lei no 11.340/06.
2. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024, ao vedar o benefício aos crimes de violência contra a mulher, abrange não apenas os tipos penais expressamente elencados (arts. 121-A e 147-A do CP), mas também todos os delitos praticados em contexto de gênero conforme a Lei Maria da Penha.
3. Interpretação sistemática e teleológica da norma revela a intenção de excluir do indulto crimes cuja prática instrumentaliza relações de afeto para obtenção de vantagens ilícitas em situações de vulnerabilidade emocional da vítima.
4. Precedentes desta Corte reconhecem a natureza impeditiva da infração mesmo quando a violência doméstica não constitui elementar do tipo penal. Reforma da decisão agravada que havia concedido o benefício.
5. Recurso conhecido e provido para afastar o indulto.